Tribunal: TJDFT
Processo: 0740116-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740116-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZITANIA ANTUNES DOS SANTOS AGRAVADO: LEONARDO SOARES CECILIO D E C I S Ã O A parte Agravante, na petição de ID 19881422, requer a desistência do recurso. É cediço que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Essas as razões por que homologo o pedido de desistência formulado pela parte recorrente, com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator